Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-24.2023.8.11.0023
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-24.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM SOARES DA SILVA - CPF: 156.442.192-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMETNO DE DEFESA E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Joaquim Soares da Silva contra sentença proferida em ação civil pública por dano ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que o condenou à recuperação ambiental de área desmatada sem autorização da SEMA/MT, bem como ao pagamento de compensação ambiental e danos morais coletivos. A sentença foi proferida após decretação da revelia do réu, que não apresentou contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para apresentação de provas, notadamente técnicas, antes do julgamento antecipado da lide, com base na presunção relativa de veracidade decorrente da revelia.

III. Razões de decidir

3. A revelia, embora implique presunção relativa de veracidade dos fatos, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos iniciais, podendo ser elidida por provas constantes dos autos.

4. O art. 346, parágrafo único, do CPC/2015 e a Súmula 231 do STF asseguram ao revel o direito de intervir no processo em qualquer fase, inclusive para requerer produção de provas, enquanto não encerrada a instrução.

5. A sentença foi proferida antes do encerramento da fase instrutória, impedindo a parte ré de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

6. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, é relativa e não impede a produção de provas pelo réu, dado que não fora encerrada a fase instrutória.

2. A prolação de sentença antecipada, sem oportunizar a manifestação do réu revel sobre prova técnica, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joaquim Soares da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que apura responsabilidade por desmatamento irregular em imóvel rural situado em área de preservação do bioma Amazônia.

Consta dos autos que o requerido promoveu desmatamento a corte raso de 5,3200 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, dentro dos limites da propriedade rural denominada Sítio Toca da Onça. O fato foi constatado por meio de auto de infração e relatório técnico emitidos pela SEMA/MT, os quais embasaram o ajuizamento da ação pelo Parquet, com pedido de tutela de urgência.

Devidamente citado, o requerido permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Na sequência, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva do réu e impondo obrigações de fazer e não fazer voltadas à recuperação da área degradada, além de condená-lo ao pagamento de indenização por compensação ambiental no valor de R$ 27.510,46 e por danos morais coletivos no importe de R$ 10.000,00.

Inconformado, o requerido, por meio da Defensoria Pública, interpôs apelação sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de oportunidade para apresentação de contestação e produção de prova técnica. Alegou, ainda, desproporcionalidade nas sanções impostas e ausência de fundamentação suficiente para a condenação por danos morais coletivos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o réu foi regularmente citado e que a revelia se operou em conformidade com o ordenamento jurídico. Destacou, ainda, que o relatório técnico da SEMA possui presunção de legitimidade, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para embasar a condenação, inclusive quanto ao dano moral coletivo, cuja configuração decorre do próprio ilícito ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada.

Encerrada essa fase, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, que opinou pelo desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença, destacando a gravidade da infração ambiental, a presunção do dano moral coletivo e a pertinência das medidas reparatórias fixadas.

Posteriormente, foi determinada a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o grau para tentativa de conciliação, nos moldes do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A audiência foi realizada em 08 de julho de 2025, sem êxito na composição entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar merece acolhimento.

É certo que a revelia, em regra, acarreta a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, consoante dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, essa presunção não é absoluta, mas meramente relativa, de modo que pode ser elidida por outros elementos constantes dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a decretação da revelia não conduz, por si só, à automática procedência dos pedidos formulados na inicial.

No julgamento do Recurso Especial n.o 1.335.994/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma daquele sodalício destacou que “a revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais”, acrescentando ainda que “a decretação da revelia não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória”, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais . 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide . 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

No mesmo rumo, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao julgar a Apelação Cível n.o 0801124-46.2023.8.20.5110, reconheceu a nulidade de sentença proferida antes do escoamento do prazo de defesa, por caracterizar cerceamento de defesa, assentando que “o julgamento antes de findar o prazo para contestar configura cerceamento e enseja a desconstituição da sentença, sendo inaplicável a teoria da causa madura”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. 1. SENTENÇA DECRETANDO A REVELIA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL . 2. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE AR. TERMO INICIAL PARA INICIAR O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO . JULGAMENTO ANTES DE FINDAR O PRAZO PARA CONTESTAR. AUSÊNCIA DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA . DESCONSTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. 3. TEORIA DA CAUSA MADURA . INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO E JULGAMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08011244620238205110, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Câmara Cível)

Além disso, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 231, pacificou que
“o revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”
.

Esse entendimento encontra ressonância no próprio texto do Código de Processo Civil de 2015, cujo art. 346, parágrafo único, estabelece expressamente que
“o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”
.

A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a revelia não extingue o direito do réu de intervir posteriormente no feito, inclusive para requerer a produção de provas, desde que ainda não encerrada a fase instrutória.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi prolatada de forma antecipada, sem oportunizar à parte ré a apresentação de contraprova técnica em face do relatório da SEMA/MT. Essa circunstância caracteriza cerceamento de defesa, pois impediu o exercício efetivo do contraditório em momento processual adequado.

Diante desse contexto, afigura-se impositiva a
anulação da sentença
, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da instrução e regular prosseguimento, assegurando-se ao réu o direito de apresentar defesa técnica e requerer a produção das provas que entender pertinentes.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, suscitada pelo apelante, para
anular a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
, determinando o
retorno dos autos à instância de origem
, a fim de que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a reabertura da fase instrutória para produção das provas que entender pertinentes, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC/2015, da Súmula 231 do STF e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Ficam, por conseguinte,
prejudicadas as demais matérias suscitadas no recurso
, que deverão ser apreciadas oportunamente, após o regular julgamento da causa com a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025